Tribunal: TJES
Processo: 5002658-78.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alimentação
Data de julgamento: 2021-10-29

Ementa:
ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002658-78.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: IRADE GONCALVES DE SOUZA

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO
ORDINÁRIA -
SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO – AFASTAMENTO POR LICENÇA PARA TRATAMENTO À SAÚDE - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO -
INDEVIDO PAGAMENTO DO BENEFÍCIO.

1. O pronunciamento judicial que posterga a análise de liminar para momento posterior, após o pronunciamento do réu, tem conteúdo decisório, capaz de causar gravame à agravante. Por essa razão, é recorrível por meio de agravo de instrumento.

2. O servidor público do Município de Pedro Canário não faz jus à percepção do auxílio-alimentação quando afastado em razão de licença para tratamento à saúde, por vedação expressa na lei municipal (Lei Municipal nº 1.285/2017, art. 5º, inc. III).

3. Recurso desprovido.

Vistos relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que compõem a 1ª Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade das atas e notas taquigráficas
,
NEGAR
PROVIMENTO
A
O RECURSO,
nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória, ES, ________ de ________ de 2021.

PRESIDENTE

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002658-78.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: IRADE GONCALVES DE SOUZA
AGRAVADO: MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO
RELATOR(A
):FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO N
º
5002658-78.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: IRADE GONCALVES DE SOUZA

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO

RELATOR: DESEMBARGADOR
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Irade Gonçalves de Souza contra o despacho proferido pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Pedro Canário, que, nos autos da ação ordinária autuada sob nº 0000227-03.2021.8.08.0051 ajuizada contra o Município de Pedro Canário, postergou a análise do pedido liminar para depois da triangularização processual.

Sustenta a agravante que: (1) é servidora pública do Município de Pedro Canário/ES, onde ocupa o cargo de Agente Sanitário desde 30/06/2003 e recebe remuneração mensal bruta de R$ 1.556,12, assim composta: R$ 1.097,38 de salário efetivo; 20% de insalubridade; R$ 109,74 de adicional de tempo de serviço e R$ 140,00 de auxílio-alimentação; (2) atualmente encontra-se afastada de suas atividades desde setembro de 2020, sob licença médica, para tratamento à saúde, devido a transtornos psiquiátricos; (3) desde a data do seu afastamento, o agravado deixou de efetuar o pagamento mensal referente ao auxílio-alimentação, sob o pretexto de que o mesmo só é devido a quem encontra-se em atividade; e (4) o servidor público municipal afastado em razão de licença para tratamento à saúde encontra-se em efetivo exercício. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, no mérito, o provimento do recurso.

Na decisão contida no Id. 1290032 foi indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

A despeito de devidamente intimado, o agravado não apresentou contrarrazões, conforme certidão contida no Id. 1479889.

É o relatório.

Em pauta para votação.

Vitória/ES.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Relator.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N
º
5002658-78.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: IRADE GONCALVES DE SOUZA

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO

RELATOR: DESEMBARGADOR
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
Cumpre esclarecer, inicialmente, que embora o ato judicial não tenha emitido juízo positivo ou negativo a respeito da questão, o recurso deve ser conhecido.

O pronunciamento judicial que posterga a análise de liminar para momento posterior, após o pronunciamento dos réus, tem conteúdo decisório, capaz de causar gravame à agravante. Por essa razão, é recorrível por meio de agravo de instrumento.

Subseguindo, o auxílio-alimentação é devido aos servidores que estejam no efetivo exercício de suas atividades funcionais, conforme prevê o art. 1º, § 2º, da Lei nº 1.285/2017 do Município de Pedro Canário,
in verbis
:

“Art. 1º Esta Lei institui o auxílio-alimentação aos servidores efetivos da ativa do Poder Executivo do Município de Pedro Canário (ES).

§ 1º [...]

§ 2º O auxílio-alimentação será concedido aos servidores que estiverem em efetivo exercício, conforme apurado por atestado de frequência, aos ocupantes de cargos ou funções públicas na condição de ativos.”

Noutra parte, o art. 5º, inc. III, da Lei Municipal nº 1.285/2017 determina que o servidor não fará jus ao auxílio-alimentação quando afastado ou licenciado a qualquer título:

“Art. 5º – O servidor não fará jus ao auxílio-alimentação quando:

[...]

III – afastado e/ou licenciado a qualquer título;”

Com base na análise do referido artigo, observa-se que os servidores afastados das suas funções, ainda que temporariamente, não receberão o auxílio-alimentação.

Frise-se que apenas o afastamento do servidor em decorrência da participação em cursos, treinamentos ou similares, por determinação do titular da pasta, será considerado como de efetivo exercício para fins de recebimento do auxílio-alimentação (Lei Municipal nº 1.285/2017, art. 7º).

Nesse contexto, a agravante, servidora pública do Município de Pedro Canário, ocupante do cargo de Agente Sanitário, não faz jus à percepção do auxílio-alimentação estando afastada em razão de licença para tratamento à saúde, por vedação expressa na lei municipal.

Ressalte-se que a Administração Pública está adstrita ao princípio da legalidade, não havendo que se falar em pagamento do benefício pretendido, sem que haja norma jurídica que assim o determine, por se tratar de servidores submetidos ao regime estatutário.

Desse juízo é a jurisprudência dos Tribunais pátrios, conforme se infere dos seguintes precedentes:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE SAPIRANGA. SERVIDORA PÚBLICA. PAGAMENTO DE VALE-REFEIÇÃO SUSPENSO EM RAZÃO DO AFASTAMENTO DAS ATIVIDADES. REQUISITOS NÃO VISLUMBRADOS. RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO LIMINAR. INDEFERIDO O EFEITO SUSPENSIVO EM SEDE RECURSAL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. UNÂNIME.”

(TJ-RS - AI: 71009552654 RS, Relator: Alan Tadeu Soares Delabary Junior, Data de Julgamento: 18/11/2020, Terceira Turma Recursal da Fazenda Pública, Data de Publicação: 27/11/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – Servidores públicos municipais de Santa Mercedes – Visam o pagamento do "cartão alimentação" no período em que estiveram em licença-saúde paga pelo INSS – Sentença de improcedência - Princípio da legalidade – Vedação legal quanto ao pagamento do benefício quando o servidor estiver afastado para tratamento de saúde – Inteligência do art. 1º, § 5º, I, da Lei Municipal nº 04/2009 - Sentença mantida – Recurso desprovido.”

(TJ-SP - AC: 10001432420198260416 SP 1000143-24.2019.8.26.0416, Relator: Eduardo Gouvêa, Data de Julgamento: 07/04/2012, 7ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 11/08/2020)

“RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PIRAQUARA. PROFESSOR. AUXILIO ALIMENTAÇÃO. RECEBIMENTO DURANTE PERÍODO EM LICENÇA MATERNIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DA AUTORA. VEDADO RECEBIMENTO DO AUXILIO NO PERÍODO DE LICENÇA. PREVISÃO LEGAL EXPRESSA. VERBA DE NATUREZA INDENIZATÓRIA. PRINCIPIO DA LEGALIDADE. INDEVIDO PAGAMENTO DO BENEFÍCIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. ART. 46 DA LEI 9099/95. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Destaca-se da sentença a ser mantida: “Sobre o assunto, observa-se que o pretendido encontra regulamentação no artigo 1º, § 4º, da Lei nº 1232/2013. Veja-se. Art. 1º Fica o Prefeito Municipal autorizado a conceder vale alimentação mensal aos servidores públicos municipais ativos do Poder Executivo, da administração direta e indireta, no valor de R$ 200,00 (duzentos reais).: § 4º O servidor que estiver licenciado ou afastado temporariamente do cargo, emprego ou função não receberá o vale alimentação; Com base na análise do artigo, observa-se que os servidores afastados das suas funções, ainda que temporariamente, não receberão o vale alimentação. Inclusive a parte autora apresentou aos autos a referida lei, que dispõe em contrariedade ao pretendido. Portanto, depreende-se que a parte autora não detém o direito ao recebimento do auxílio alimentação, considerando se encontrar expresso na legislação do Município disposição adversa.”

(TJ-PR - RI: 00087457920198160034 PR 0008745-79.2019.8.16.0034 (Acórdão), Relator: Juíza Camila Henning Salmoria, Data de Julgamento: 16/12/2019, 4ª Turma Recursal, Data de Publicação: 18/12/2019)

Por essas razões, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002658-78.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: IRADE GONCALVES DE SOUZA

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO
ORDINÁRIA -
SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO – AFASTAMENTO POR LICENÇA PARA TRATAMENTO À SAÚDE - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO -
INDEVIDO PAGAMENTO DO BENEFÍCIO.

1. O pronunciamento judicial que posterga a análise de liminar para momento posterior, após o pronunciamento do réu, tem conteúdo decisório, capaz de causar gravame à agravante. Por essa razão, é recorrível por meio de agravo de instrumento.

2. O servidor público do Município de Pedro Canário não faz jus à percepção do auxílio-alimentação quando afastado em razão de licença para tratamento à saúde, por vedação expressa na lei municipal (Lei Municipal nº 1.285/2017, art. 5º, inc. III).

3. Recurso desprovido.

Vistos relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que compõem a 1ª Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade das atas e notas taquigráficas
,
NEGAR
PROVIMENTO
A
O RECURSO,
nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória, ES, 25 de outubro de 2021.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.